Tribunal: TJDFT
Processo: 0015139-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS (03) ANOS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos.
3. Se ainda não se passaram três (3) anos desde o fim do prazo de suspensão do processo, impõe-se reconhecer que não se operou a prescrição intercorrente sobre a pretensão do credor.
4. Apelo provido.